Tribunal: STF
Processo: ADI 1711
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-27
Data de publicação: 1997-11-27

Ementa:
EMENTA: Relevância jurídica, perante o art. 62, parágrafo
único, da Constituição, da impugnação à decisão administrativa que
reduziu de 12% para 6%, a alíquota da contribuição previdenciária de
Juízes e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Décima
Quinta Região.